Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY DE SOUZA LIMA em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo no 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação às penhoras apresentada pela parte executada/agravado, nos seguintes termos:
“Cuida-se de impugnação, ID 100792368, às duas penhoras determinadas por este Juízo nas decisões de IDs 98497261 (penhora salarial) e 98853561 (penhora de crédito decorrente de restituição do IRPF).
O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID 102253881).
Decido.
Após detida análise dos autos, e da concatenação dos documentos juntados, verifiquei que, de fato, especialmente à vista dos contracheques dos meses de março, maio, junho e julho de 2021, os proventos de aposentadoria têm sido em média de R$ 3.834,69 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), líquidos
Ademais, além dos descontos feitos diretamente no contracheque do executado, há outros descontos diretamente em sua conta bancária, como renegociação de dívida e empréstimo, cujas parcelas são de R$ 869,16 (oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e de R$ 279,67 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), respectivamente, totalizando R$ 1.148,83 (um mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Portanto, o valor que efetivamente sobra para o executado é, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Ainda, do valor líquido que efetivamente sobra para o executado, há despesas ordinárias como aquisição de medicamentos, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além de sustentar três filhos e sua genitora.
A questão da penhora de créditos oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
No caso em exame, entendo que a manutenção da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado importa em prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Diante desse contexto, REVOGO a decisão de ID 98497261.
Por outro lado, relativamente à decisão de ID 98853561, que penhorou crédito decorrente de restituição do IRPF, destaco que tal verba não se enquadra em qualquer das hipóteses trazidas pelos incisos I a XII do artigo 833 do CPC.
Com isso, INDEFIRO a pretensão do executado e, por consequência, MANTENHO a decisão de ID 98853561.
Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, oficie-se o BRB solicitando informações acerca do cumprimento do ofício de ID 98894876 e, após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se as partes para ciência.” (grifou-se)

2. Na via do agravo, o recorrente/exequente pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 35% ou 30% da remuneração básica do agravado, até o pagamento total do valor exequendo.
3. Para tanto, defende que, em diversas oportunidades, o STJ decidiu que pode
haver a penhora sobre o salário, desde que respeitado o mínimo existencial do executado, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.
4. Acrescenta que, em consulta ao portal da transparência do GDF, verifica-se que o executado é terceiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo como salário bruto o valor de R$ 7.851,87 e líquido a quantia de R$ 6.577,14.
5. Contrarrazões – ID 30422514.
6. No bojo da execução, o juízo de origem entendeu que a manutenção da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado importa em prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e revogou a decisão ID 98497261, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a verba salarial do executado/agravado.
7. Nesse contexto, uma vez identificada a natureza alimentar da verba, no feito em exame, necessário analisar a questão da impenhorabilidade.
8. É possível notar que a execução se prolonga há quase 2 (dois) anos e que foram promovidas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas.
9. Com efeito, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
10. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
11. Assim, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta.
12. Ocorre que, no caso específico dos presentes autos, da análise dos documentos juntados aos autos de origem (contracheques dos meses de março, maio, junho e julho de 2021), percebe-se que os proventos de aposentadoria correspondem ao valor médio de R$ 3.834,69, líquidos, haja vista os descontos de sucessivas parcelas de mútuos contraídos pelo agravante e constrição judicial (ID 100792379, pag. 4 e ID 100792380 – ID de origem).
13. Outrossim, além dos descontos feitos diretamente no contracheque do executado/agravado, há outros descontos feitos diretamente em sua conta bancária, como renegociação de dívida e empréstimo, que totalizam R$ 1.148,83.
14. Observa-se, pois, que a renda líquida percebida pelo agravado gira em torno de pouco mais de 2 salários mínimos, de maneira que o recorrido precisa com esse montante custear despesas ordinárias com medicamentos, consulta psiquiátrica, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além de sustentar os filhos e sua genitora (planilha ID 30422526).
15. Assim, ainda que limitada a penhora ao percentual de 10%, a constrição enseja prejuízo à subsistência do executado, face os gastos comprovados nos autos.
16. Com tais considerações, imperiosa a manutenção da decisão agravada.
17. Agravo conhecido e improvido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.